Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752302-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: JAMIL BUZAR NETO, CIRILA ALINA DA CRUZ OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre possível perda do objeto do presente recurso, uma vez que já houve a reintegração da posse do imóvel em discussão, a ter do art. 10 do CPC. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator